Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-85.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo doméstico. Atraso. Conclusão da viagem por via terrestre. ausência de demonstração de prejuízo efetivo. dano moral não configurado. Restituição dos valores indevida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização à título de danos morais e materiais em razão do desvio do voo da consumidora para aeroporto diverso do destino para Campinas/SP (VCP) e de fornecimento de transporte rodoviário alternativo para completar a viagem. Alega que foi necessário realizar viagem adicional, via terrestre, de duas horas para chegar a seu destino e a inexistência de qualquer prova válida a demonstrar que a alteração e o atraso do voo se deram em razão de condições climáticas adversas. Defende a ocorrência de dano moral in re ipsa e o cabimento do pedido de reembolso da passagem diante da prestação de serviço inadequada. Considera que, diante do decreto da revelia, há a presunção legal de veracidade dos fatos por ela alegados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se configurado o dever de indenizar por danos morais e materiais, no caso em apreço.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
7. A companhia aérea alegou caso fortuito/força maior para eximir-se de sua responsabilidade. Relatou que o voo da autora foi desviado para outro aeroporto em razão de condições climáticas adversas, com a necessidade de viagem de ônibus adicional de aproximadamente duas horas para chegada ao destino contratado.
8. A parte autora e a ré não divergem quanto ao desvio do voo para outro aeroporto e a necessidade de conclusão da viagem por via terrestre.
9. A autora, contudo, não demonstra, de maneira efetiva, que os fatos lhe causaram prejuízo de ordem moral capaz de ensejar indenização. Ademais, a companhia aérea providenciou a conclusão da viagem pelo meio terrestre, minimizando os transtornos.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção de dano moral nas hipóteses de descumprimento contratual, exigindo prova concreta de lesão extrapatrimonial, a ser verificada à luz das circunstâncias específicas do caso. Considero adequado tal entendimento no caso em apreço. Nesse sentido: “(...) vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. (...) Por oportuno, convém mencionar que as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral” (STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
11. O referido entendimento exemplifica particularidades a serem observadas casuisticamente, como a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução ou reacomodação em outro voo, isto é, a real duração do atraso ou retardamento da viagem; se o descumprimento contratual ocasionou perda de compromisso inadiáveis no destino; dentre outras.
12. No caso em análise, a autora não logrou demonstrar situações excepcionais que tenham causado sofrimento psíquico ou abalo à sua honra ou imagem em razão do descumprimento contratual no último trecho em modo diverso do contratado, com conclusão do percurso por via terrestre, sem elementos a indicar impacto relevante à esfera dos direitos de personalidade. Tampouco o decreto da revelia da empresa área deve ser admitido de forma absoluta diante da necessidade de comprovação dos danos experimentados pela autora, a teor do art. 373, inc. I, do CPC.
13. O conceito de desvio de tempo produtivo é pertinente e encontra fundamento em recentes decisões do STJ, mas sua aplicação exige análise criteriosa para evitar banalização do instituto do dano moral. A jurisprudência exige demonstração de que o tempo despendido causou prejuízo significativo à vida do consumidor, o que não restou configurado no presente caso.
14. Conquanto a presente situação seja potencialmente desconfortável, ela se enquadra no âmbito dos meros dissabores da vida cotidiana, insuficientes para a caracterização de dano moral indenizável.
15. Diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva violação aos direitos de personalidade da recorrente, resta mantida a sentença recorrida, que corretamente afastou a responsabilização por danos morais.
16. Por fim, não se avista amparo jurídico à restituição dos valores utilizados pela autora para aquisição das passagens aéreas com destino a cidade de São Paulo (R$ 225,17) pelo fato de o transporte aéreo ser realizado somente até a cidade de Campinas, aeroporto VCP. Isso porque, a autora admitiu sem reserva que o trecho final fosse complementado por transporte rodoviário, até o aeroporto de Congonhas (SP).
IV. Dispositivo
17. Recurso desprovido.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.